Tribunal: TJSP
Processo: 2342620-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de dívida – Plataforma Serasa Limpa Nome – Decisão que indeferiu a tutela antecipada – Insurgência da autora.
Em contestação, a ré reconheceu que a autora não possui débitos – Inexiste, pois, fundamento jurídico para anotação de proposta de acordo na Plataforma Serasa Limpa Nome, referente à dívida aparentemente inexistente –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de dívida – Plataforma Serasa Limpa Nome – Decisão que indeferiu a tutela antecipada – Insurgência da autora.
Em contestação, a ré reconheceu que a autora não possui débitos – Inexiste, pois, fundamento jurídico para anotação de proposta de acordo na Plataforma Serasa Limpa Nome, referente à dívida aparentemente inexistente – Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados – Tutela de urgência concedida, para determinar a remoção do débito da mencionada plataforma.
Decisão reformada – Recurso provido.